Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.

1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.

2. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo legitimá-lo a descumprir o pactuado. O pedido do devedor para impedir ou suspender a inscrição existente depende da presença simultânea de três elementos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Orientação da Segunda Seção do STJ (REsp no 527. 618/RS, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de 24/11/2003). Na hipótese, não demonstrados os mencionados requisitos para concessão de medida liminar com vistas a manter a agravante na posse do veículo até o julgamento da ação e para determinar à agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo imprescindível instauração de contraditório e dilação probatória.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.